Tribunal: TJDFT
Processo: 0008668-77.2017.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal do MPDFT. Tribunal do Júri. Homicídio qualificado pelo motivo fútil (rivalidade de gangues). Furto conexo. Razões recursais restritas ao art. 593, III, c, do CPP: erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena. Dosimetria. 1a Fase. Pretensão ministerial de atribuição de nota negativa aos vetores culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime. Acolhimento em parte. Crueldade na execução do crime. Vítima perseguida e agredida fisicamente após ser baleada. Submissão a sofrimento maior do que o necessário para a obtenção do resultado morte. Culpabilidade considerada negativa. Pena-base majorada. 2a Fase. Atenuante da menoridade relativa. Pena intermediária reconduzida ao mínimo legal. 3a Fase. Sem causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas. Recurso conhecido e parcialmente provido; sem alteração, contudo, da pena definitiva imposta ao réu na sentença.